Tribunal: TJPA
Processo: 0802050-22.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802050-22.2022.8.14.0133

APELANTE: ELENI AMORIM BRAGA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA I. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR DO FAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida em sede de Embargos de Declaração, que manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I. O recurso impugna a legitimidade passiva do banco, a condenação por danos morais e o indeferimento de produção de prova pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel entregue no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I; (ii) determinar se há cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais presumidos (in re ipsa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do PMCMV – Faixa I, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por eventuais vícios construtivos, nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira quando esta, além de financiar, exerce funções de gestão, contratação e fiscalização da obra, não sendo equiparada a mero agente financeiro.

O indeferimento da produção de prova pericial judicial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende suficiente o laudo técnico apresentado pela parte autora, especialmente diante da ausência de impugnação específica ou requerimento oportuno de contraprova técnica, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Os vícios construtivos constatados, como infiltrações, rachaduras e falhas estruturais, comprometem a habitabilidade do imóvel e configuram falha na prestação do serviço, justificando a indenização por danos morais.

O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (in re ipsa), pois a frustração do direito à moradia digna ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos e prescinde de demonstração específica de sofrimento.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e compatível com a jurisprudência da 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

A alegação de litigância de má-fé pela parte agravante não se sustenta, pois o exercício regular do direito de recorrer, com fundamento plausível, não caracteriza dolo processual ou conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I e gestor do FAR, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues.

A ausência de impugnação específica ao laudo técnico apresentado pela parte autora autoriza sua utilização como prova idônea, sendo desnecessária nova perícia judicial.

Os vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral presumido (in re ipsa), ensejando indenização mesmo sem prova específica do sofrimento.

O indeferimento de prova pericial, quando o juiz entende estarem os autos suficientemente instruídos, não configura cerceamento de defesa.

A interposição de recurso com base em tese jurídica plausível não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 86; 98, § 3º; 341; 370; 1.022 e 1.025; CC, arts. 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.088.069/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.983.815/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2023; TJPA, ApCiv 0803109-45.2022.8.14.0133, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025; TJPA, ApCiv 0803437-72.2022.8.14.0133, rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025; TJPA, ApCiv 0803311-22.2022.8.14.0133, rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 08.09.2025; STJ, REsp 1.809.494/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, tendo como agravado
ELENI AMORIM BRAGA DOS SANTOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 30762733.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, alegou ter adquirido imóvel por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – faixa I, mediante contrato de compra e venda e mútuo com obrigações e alienação fiduciária, vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Após ingressar na posse, constatou vícios construtivos diversos, como rachaduras, problemas de esgotamento sanitário, infiltrações e defeitos estruturais, atestados em laudo técnico preliminar.

Sustentou que o Banco do Brasil não atuaria apenas como agente financeiro, mas também como agente executor e fiscalizador do programa, devendo responder solidariamente pelos danos, em razão de culpa in eligendo e in vigilando. Requereu indenização por danos materiais (custos de reparo do imóvel) e danos morais, com inversão do ônus da prova e concessão da justiça gratuito

A sentença recorrida (ID 27351081), julgou parcialmente procedente, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais relativos aos reparos necessários no imóvel, conforme laudo apresentado, com atualização monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC.
O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e honorários foram repartidos em 50% para cada parte. Cita-se o dispositivo:

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para
CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86,
caput
, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, CPC),
sem nova conclusão
, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S.A
., interpôs apelação (ID 26528243 - Pág. 2), sustentando que não possui responsabilidade legal ou contratual pelos vícios de construção, atuando apenas como agente financeiro, cabendo eventual responsabilização exclusivamente à construtora; aduzindo que a solidariedade não se presume e não há fundamento para condenação do banco nos termos da lei civil ou do contrato;

argumentando que o laudo técnico acolhido pela sentença seria unilateral, produzido pela parte autora, carecendo de força probatória suficiente, sendo imprescindível a realização de prova pericial judicial; citando precedentes do STJ e TRFs que afastam a responsabilidade de instituições financeiras quando atuam unicamente como agentes de financiamento, e não como executoras de políticas públicas habitacionais.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora. Subsidiariamente, caso mantida alguma condenação, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para a devida produção de prova pericial

Por sua vez, a autora
ELENI AMORIM BRAGA DOS SANTOS
. Interpôs apelação (ID 26528239). Em suas razões, a autora argumenta que o juízo de origem errou ao indeferir os danos morais. Sustenta que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel, violando o direito fundamental à moradia, de modo que o dano moral seria
in re ipsa,
prescindindo de prova específica. Requereu, assim, a reforma da sentença para condenar o Banco do Brasil também ao pagamento de indenização por danos morais.

Ambas as requerentes apresentaram contrarrazões de id. 26528249 e id. 27533974.

Em decisão monocrática de id. 30050932, o recurso foi parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA I. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ações de Apelação Cível interpostas por ELENI AMORIM BRAGA DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL S.A., em face de sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. O juízo de origem condenou o banco ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel financiado no Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) determinar se a parte autora faz jus à indenização por danos morais em razão da habitabilidade comprometida da unidade residencial. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos vícios construtivos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 1. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade passiva do agente financeiro quando este atua também na gestão do programa habitacional, com dever de fiscalização da execução das obras, não podendo ser equiparado a mero financiador. 2. O laudo técnico apresentado pela autora, embora unilateral, não foi impugnado de forma específica pelo banco, que deixou de requerer ou produzir contraprova técnica, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC e legitimando sua valoração como prova idônea pelo julgador (art. 370, CPC). A existência de vícios estruturais no imóvel, como rachaduras, infiltrações e falhas no esgotamento sanitário, compromete a segurança e a habitabilidade do bem, sendo suficiente para configurar falha na prestação do serviço e justificar a reparação por danos materiais. 4. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram o direito fundamental à moradia digna (art. 6º da CF/1988), dispensando prova específica do sofrimento. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00, com atualização monetária e juros legais. 5. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial judicial, pois o magistrado possui discricionariedade para avaliar a suficiência das provas nos autos, sendo legítima a utilização do laudo apresentado pela parte autora. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 1. Tese de julgamento: O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos nos imóveis entregues. 1. A ausência de impugnação específica ao laudo técnico apresentado pela parte autora legitima sua utilização como prova suficiente para fins de responsabilização civil. 2. A frustração do direito à moradia digna, decorrente de vícios construtivos graves, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração individualizada do sofrimento. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 405, 406; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 341, 370, 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.088.069/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; TJPA, ApCiv 0803437-72.2022.8.14.0133, rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025; TJPA, ApCiv 0802813-23.2022.8.14.0133, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025; STJ, REsp 1809494/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.08.2019.

Foram opostos Embargos de Declaração no id. 30268509, os quais foram conhecidos e providos (id. 30762733) conforme segue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO AFASTADA. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO BANCO NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ELENI AMORIM BRAGA DOS SANTOS e pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão monocrática que julgou apelações cíveis interpostas pelas partes. A decisão manteve a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e acrescentou indenização por danos morais à autora, sem, contudo, fixar ou majorar os honorários advocatícios. A autora alegou omissão quanto à verba honorária, enquanto o banco apontou ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais relativos à ilegitimidade passiva e à responsabilidade civil. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão na decisão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, após o provimento parcial do recurso da autora; (ii) definir se há omissão quanto à análise de dispositivos legais indicados pelo banco embargante, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria para fins de instância superior. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios é reconhecida, pois o provimento parcial do recurso da autora, com a condenação do réu por danos morais, alterou o panorama da sucumbência, exigindo arbitramento dos honorários com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. 1. A decisão monocrática deve ser integrada para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre a condenação por danos morais, com majoração de 2% pela atuação em grau recursal, conforme entendimento pacífico do STJ. 2. Os embargos opostos pelo banco carecem de fundamento, pois a decisão enfrentou de forma expressa a tese de ilegitimidade passiva e responsabilidade objetiva, com base na jurisprudência aplicável, não se exigindo a menção literal a cada dispositivo legal invocado. 3. A tentativa do banco de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos configura desvio da finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC, sendo descabida na via aclaratória. 4. Ainda que para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC supre eventual ausência de manifestação expressa, considerando os pontos suscitados como incluídos no julgamento. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração da autora acolhidos com efeitos infringentes. Embargos de Declaração do banco rejeitados. 1. Tese de julgamento: . acolhimento parcial do recurso com modificação da sucumbência impõe a fixação e majoração dos honorários advocatícios de ofício, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. 1. A decisão judicial não está obrigada a rebater expressamente cada artigo legal citado pelas partes, desde que enfrente de forma clara e fundamentada a matéria controvertida. 2. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão viola os limites do art. 1.022 do CPC e não deve ser admitida. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 85, §§ 2º e 11; CF/1988, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.983.815/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2023; TJPA, ApCiv 0803437-72.2022.8.14.0133, rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025.

Contra esta decisão se insurgiu o Banco do Brasil S.A., interpondo Agravo Interno (id. 31468294). Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que atuou apenas como agente financeiro e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sem qualquer participação na elaboração do projeto, na escolha da construtora ou na execução da obra.

Argumenta que sua atuação se limitou à liberação de recursos, sem responsabilidade técnica ou contratual pelos vícios construtivos alegados, citando precedentes do STJ, inclusive o REsp 1.809.494/SP (Tema 1056), em que se fixou que o agente financeiro só responde quando há ingerência na obra.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova pericial judicial requerida oportunamente, o que impossibilitou a contestação técnica ao laudo unilateral apresentado pela parte autora.

Sustenta que, em demandas sobre vícios construtivos, a prova pericial é essencial para verificar a extensão dos danos e o nexo causal com a conduta dos réus, de modo que a decisão que condena com base exclusiva em prova unilateral viola o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, contesta a condenação por danos morais sob o fundamento de que o vício construtivo, por si só, não enseja indenização extrapatrimonial. Sustenta que o dano moral não é in re ipsa e que a jurisprudência do STJ exige a comprovação de circunstâncias excepcionais e violação concreta aos direitos da personalidade para sua caracterização. No caso, afirma que não houve demonstração de abalo psicológico relevante ou risco à integridade da parte autora, de modo que a indenização deve ser afastada.

Em sede de contrarrazões (id. 31797112), refuta os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da decisão, e pela condenação do recorrente a multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil

O Agravante, Banco do Brasil S.A., suscita, em sede de preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que sua atuação se restringiu à de mero agente financeiro, não possuindo responsabilidade sobre a execução ou a qualidade da obra.

Pois bem, verifica-se que no caso em tela, a Agravada imputa ao Banco do Brasil a responsabilidade pelos vícios construtivos de seu imóvel, adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1.

A questão central para a definição da legitimidade passiva do Agravante é a natureza de sua atuação no âmbito do referido programa habitacional. Ao contrário do que sustenta o banco, sua função não se limitou à concessão de crédito.

No contexto do PMCMV – Faixa 1, que é voltado para famílias de baixíssima renda, o Banco do Brasil atua como um verdadeiro agente executor do programa, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Essa posição lhe confere um plexo de obrigações que vai muito além da simples intermediação financeira, incluindo o dever de fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos e a qualidade da construção que será entregue aos beneficiários.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) na qualidade de instituição executora do Programa Minha Casa Minha Vida, não sendo mero agente financeiro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 4. A responsabilidade do agente executor decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, caracterizando falha na prestação do serviço quando há omissão no dever de garantir a qualidade da construção. [...]
Tese de julgamento:
1. "O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa, representando o FAR."
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08033112220228140133 29982212, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e no art. 133, XI, do Regimento Interno do Tribunal, sendo plenamente submetida ao órgão colegiado via agravo interno.
4. O Banco do Brasil, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde solidariamente com a construtora por vícios construtivos, em razão do dever de análise, contratação, acompanhamento e fiscalização, nos termos da Lei nº 11.977/2009 e da Portaria MCid nº 168/2013.
5. A responsabilidade civil do Banco do Brasil é objetiva, decorrente do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 7º e 25, § 1º, do CDC. 6. Os vícios construtivos constatados comprometem a habitabilidade, segurança e salubridade do imóvel, configurando dano moral presumido (“in re ipsa”), nos termos da jurisprudência do STJ. 7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. 8. A aplicação de multa por litigância de má-fé é inviável, pois o art. 1.026, § 2º, do CPC refere-se apenas a embargos de declaração e não se comprovou conduta dolosa ou protelatória. [...]
2. O Banco do Brasil, na condição de agente executor do PMCMV – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos dos imóveis. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024771920228140133 31535762, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Portanto, ao assumir a gestão dos recursos e o dever de fiscalização, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento do produto final, o imóvel, e, por conseguinte, responde solidariamente por eventuais falhas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A omissão no seu dever de garantir a entrega de uma moradia digna e segura o legitima a responder pela reparação dos danos decorrentes.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar suscitada.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O Agravante alega que o indeferimento da produção de prova pericial judicial cerceou seu direito de defesa, pois impediu a correta apuração dos fatos.

O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de avaliar a necessidade e a pertinência das diligências requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a petição inicial foi instruída com laudo técnico particular que descreve detalhadamente os vícios construtivos, com fotografias e especificações técnicas. O Agravante, em sua contestação, limitou-se a impugnar genericamente o documento, sem apresentar contraprova técnica ou apontar, de forma específica, eventuais inconsistências no laudo que justificassem a produção de uma perícia judicial.

O laudo extrajudicial, quando bem fundamentado e não infirmado por elementos contrários, é meio de prova idôneo para a formação do convencimento do julgador. A ausência de impugnação específica e fundamentada torna desnecessária a produção de outra prova pericial, que apenas retardaria a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JULGADOR. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, equivalente ao art. 370 do CPC/2015.2.
A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2087514 SP 2022/0070805-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

(Grifo nosso)

Dessa forma, não vislumbro qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do PMCMV e na adequação do valor arbitrado.

Da Responsabilidade do Agente Financeiro

O Agravante afirma que atuou como mero agente financeiro, todavia, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na Faixa 1, destinada à população de baixa renda, o Banco do Brasil não se limita a conceder o financiamento.

É cediço que a instituição atua como verdadeiro agente executor do programa, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo sua a responsabilidade pela análise técnica, contratação, acompanhamento e fiscalização da obra.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.[...]III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular configura-se in re ipsa, por violar o direito fundamental à moradia digna, dispensando-se prova de sofrimento psicológico específico.
4.

A responsabilidade do Banco do Brasil S/A é objetiva, uma vez que atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, cabendo-lhe o dever de fiscalização da obra. 5.

O laudo técnico atestou vícios que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel, evidenciando falha na prestação do serviço.
6.

A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada aos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos, não havendo justificativa para sua majoração. 7.

A alegação de ausência de dano moral ou de prova do abalo pela instituição financeira não se sustenta, diante da jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ quanto à presunção do dano em hipóteses como a presente. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803109-45.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025 )

(Grifo nosso)

Portanto, a responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, ao se omitir em seu dever de fiscalização, permite a entrega de um produto defeituoso (o imóvel com vícios), configurando falha na prestação do serviço.

Do Dano Moral

Uma vez estabelecida a responsabilidade do Agravante, passa-se à análise da ocorrência do dano moral. Os vícios construtivos apresentados no imóvel da Agravada, conforme laudo técnico acostado aos autos, comprometem a segurança e a habitabilidade, tais como infiltrações e problemas estruturais.

A situação vivenciada pela Agravada ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A aquisição da casa própria, especialmente para a população de baixa renda, representa a concretização de um sonho e a garantia do direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

É notável que a frustração dessa legítima expectativa, ao receber um imóvel em condições precárias, gera angústia, insegurança e sofrimento que configuram o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSOS DESPROVIDOS.[...]III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular configura-se in re ipsa, por violar o direito fundamental à moradia digna, dispensando-se prova de sofrimento psicológico específico. 4.

A responsabilidade do Banco do Brasil S/A é objetiva, uma vez que atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, cabendo-lhe o dever de fiscalização da obra. 5.

O laudo técnico atestou vícios que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel, evidenciando falha na prestação do serviço. 6.

A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada aos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos, não havendo justificativa para sua majoração. 7.

A alegação de ausência de dano moral ou de prova do abalo pela instituição financeira não se sustenta, diante da jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ quanto à presunção do dano em hipóteses como a presente. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803109-45.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recolhimento em dobro do preparo, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
4. A decisão que fixou o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais encontra respaldo em precedentes uniformes desta Corte, sendo observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se verificando elementos fáticos excepcionais a justificar majoração.
5. O simples argumento de divergência interna não autoriza a majoração do quantum, sobretudo diante da ausência de peculiaridades mais gravosas no caso concreto. [...]

2.
A indenização por danos morais decorrente de vícios construtivos em imóvel do PMCMV deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida no valor de R$ 5.000,00 quando ausentes circunstâncias excepcionais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806499-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025 )

(Grifo nosso)

Diante disso, no que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na decisão monocrática mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao caráter pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática, que aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Da Litigância de Má-Fé

Por fim, quanto a alegação de litigância de má-fé arguida em contrarrazões, a interposição de recurso previsto em lei, fundamentado em tese jurídica plausível e com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui exercício regular do direito de defesa, e não ato protelatório.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual e da intenção de obstruir a justiça, o que não se presume e não foi demonstrado no presente caso. Portanto, rejeito o pedido de aplicação da penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026